Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720526-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE ONOFRE PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0704922-70.2025.8.07.0010, proposta por JOSE ONOFRE PEREIRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 235084787 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a empresa requerida que autorize o procedimento cirúrgico prescrito, por videolaparoscopia (via robótica), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. Destacou que a cirurgia não necessita ser realizada pelo profissional que assiste o autor, podendo ser realizada por qualquer profissional médico que utilize a mesma técnica. Em suas razões recursais (ID 72125026), a agravante sustenta que a decisão agravada contraria os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, porquanto ausentes a urgência e a probabilidade do direito, além de incorrer em má interpretação quanto à cobertura do procedimento de videolaparoscopia por via robótica, nos termos do Rol da ANS. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na necessidade de prova robusta e imparcial para aferir a pertinência técnica do procedimento, que diverge do código solicitado e não encontra respaldo nas Diretrizes de Utilização da ANS. Aponta que não pode ser obrigada a disponibilizar cobertura universal sem a devida contraprestação. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja cassada liminarmente a determinação de autorização do procedimento. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 72140414. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. De início, é preciso ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, pacificou o entendimento de que: (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Por consequência, sendo a operadora agravante entidade de autogestão, são inaplicáveis ao caso as normas consumeristas. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, que dispõe acerca da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Além dos diplomas legais citados, é preciso ressaltar que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. Há que se destacar que, nas ações envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão a planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. No processo hermenêutico dos diversos normativos legais que regulamentam a atividade de cobertura assistencial por parte de plano de saúde, é preciso observar que o notório avanço no campo da medicina impõe a necessária e salutar atualização constante do rol de procedimentos de cobertura obrigatória, sobretudo porque a relação jurídica envolve a preservação do direito à vida e à saúde, constitucionalmente assegurados a todos. De fato, o plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o procedimento mais adequado. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas para a escolha do tratamento específico a ser indicado ao paciente que assiste. Em 22 de setembro de 2022, foi publicada a Lei no 14.454, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS. Com a alteração legislativa, e a nova redação dada ao artigo 10 da Lei no 9.656/1998, ficou consolidado que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando atendidos os critérios legais estabelecidos. Consequentemente, cabe à operadora do plano de saúde demonstrar a ineficácia do tratamento prescrito, bem como a inexistência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, e sejam aprovadas também no Brasil. No caso em apreço, o relatório médico de ID 234900989 dos autos originários informa quanto ao estado de saúde do agravado: Paciente cardiopata e diabético, com 67 anos. AP: Tem D. Chagas usa MP - CDI; Fez ablação. Usa Amiodarona, Eliquis, Rosuvastina, Forxiga, Enalapril, Levotiroxitina Risco cirúrgico: ASA III; necessário desativar CDI; indicada terapia intensiva; suspender Eliquis 48h antes e retornar o mais rápido possível Us parede: hérnia umbilical; hérnia inguinal à esquerda Us escrotal: hidrocele à esquerda Us próstata: 52g, RPM 13ml Volume pré 131ml SBN - 03/04/25 Uréia: 27 Creat:1,27 Tem indicação de cirurgia por via robótica, devido todo quadro clinico descrito. OPME: Nome: Trocater de 12mm longo Quantidade: 1 Nome: Trocater de 12mm curto Quantidade: 1 Nome: Agulha de verres Quantidade: 1 Nome: Endobag 350ml Quantidade: 1 Nome: Irrigador/aspirador descartável Quantidade: 1 Nome: Tela Ultra pro 15cm2 Assim, observa-se que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde deve ser considerada ilícita ou abusiva, uma vez que, constatado o grave quadro de saúde do agravado, é justificável a utilização de técnica mais rápida e menos invasiva. Igualmente, está clarividente o risco de dano inverso, tendo em vista que o agravado corre o alto risco de evento cardíaco maior, conforme atestado no relatório médico juntado no processo originário, acima transcrito. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2025 às 15:50:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.